Tribunal: TJMT
Processo: 1027192-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027192-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), LAURA DE FATIMA MAGALHAES BERECO PROENCA DE ARAUJO - CPF: 703.415.081-87 (AGRAVADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. NATUREZA DINÂMICA DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova penhora online e determinou a suspensão do processo por um ano, em execução de título extrajudicial ajuizada contra a devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, pode ser determinada sem prévia renovação da tentativa de constrição online, transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A penhora online por meio do SISBAJUD constitui ferramenta prioritária e eficiente, compatível com o princípio da efetividade da execução.

4. O patrimônio do devedor é de natureza mutável, o que justifica a realização de novas pesquisas, especialmente após lapso superior a um ano desde a última tentativa.

5. O STJ firmou entendimento de que não é necessário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para utilização de ferramentas eletrônicas de busca patrimonial, sendo descabida a suspensão processual quando tais instrumentos não foram devidamente acionados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir a realização de nova penhora online via SISBAJUD e afastar a suspensão do processo, determinando o seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação da penhora
online
, via SISBAJUD, quando transcorrido período razoável desde a última tentativa, diante da natureza dinâmica do patrimônio do devedor. 2. A suspensão do processo de execução somente é admissível após o esgotamento efetivo dos meios eletrônicos disponíveis de localização de bens penhoráveis.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Número Único 1002704-13.2020.8.11.0025), ajuizada pela agravante contra LAURA DE FATIMA MAGALHAES BERECO PROENCA DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de nova penhora
online
e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano (cf. Id. no 203468896 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar a nova tentativa de penhora
online
como mera reiteração de pedido, desconsiderando a natureza dinâmica do patrimônio do devedor.

Defende que o lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de constrição justifica a renovação da busca por ativos.

Aduz que a exigência de prévia indicação de bens pela parte exequente desvirtua a própria finalidade da penhora
online
.

Sustenta que a suspensão do processo é medida extrema que somente se justifica após o esgotamento de todas as diligências possíveis para satisfação do crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução com a realização de nova tentativa de penhora
online
(cf. Id. no 306453397).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 307918880).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 314287866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova penhora online e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Verifico que o pedido veiculado no ID 201652006 trata-se de requerimento reiterado, cujo teor já havia sido analisado e indeferido por este Juízo no ID 194014003.

Ressalto que não houve interposição de recurso contra a referida decisão, operando-se, portanto, o trânsito em julgado quanto àquela deliberação.

Ademais, não foram indicados bens passíveis de constrição judicial, conforme determinado expressamente no decisum anterior.

Diante do exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC
.”

Com efeito, a penhora
online
, realizada por meio do sistema SISBAJUD, constitui importante ferramenta para a efetividade da execução, permitindo a constrição de ativos financeiros do devedor. Sua utilização está em consonância com o princípio da menor onerosidade da execução e com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, que coloca o dinheiro em primeiro lugar.

A execução, como cediço, deve ser promovida no interesse do credor (CPC, art. 797), e o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para se alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, antes de se determinar a suspensão da execução, devem ser esgotadas todas as ferramentas disponíveis para a localização de bens do devedor, especialmente quando há meios ainda não utilizados que podem ser acionados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tem-se reconhecido que o Poder Judiciário pode e deve intervir, independentemente de requerimento da parte ou exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, para obtenção de informações sobre a existência de bens penhoráveis.

A esse respeito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:

AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial."(STJ, AREsp n.o 1.376.209/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018).

O princípio da efetividade da execução, aliado ao da cooperação, impõe que o Poder Judiciário utilize todos os meios à sua disposição para conferir eficácia prática às decisões judiciais, assegurando ao credor a satisfação de seu crédito.

Em reforço:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Busca de Bens do Devedor. Utilização de Sistemas INFOJUD e SNIPER. Possibilidade. CNIB. exige exaurimento prévio das Medidas Executivas Típicas. Recurso Parcialmente Provido

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de busca pelos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB para fins de pesquisa patrimonial do Executado. A Agravante sustenta a necessidade da utilização das ferramentas para garantir a efetividade da Execução, diante da frustração de tentativas anteriores e de que não há sobreposição entre os sistemas.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pesquisa pelo sistema INFOJUD exige o esgotamento prévio de diligências ordinárias; (ii) estabelecer se o sistema SNIPER pode ser utilizado de forma autônoma, sem exaurimento das vias executivas típicas; (iii) determinar se, para a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, é necessário comprovar a frustração das medidas ordinárias.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessário o esgotamento de outras diligências para autorizar a pesquisa pelo INFOJUD, por se tratar de ferramenta legítima que simplifica a Execução.

4. O SNIPER, instrumento tecnológico instituído no âmbito do Programa Justiça 4.0 e aderido pelo TJMT, pode ser utilizado independentemente de frustração de outras tentativas, porque representa meio eficiente de localização de bens.

5. A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas, especialmente a frustração das tentativas por sistemas como Sisbajud e consultas a registros públicos e órgãos de trânsito.

6. A consulta ao sistema SREI pode ser feita diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos correspondentes.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD pode ser autorizada independentemente do exaurimento prévio de outras diligências. 2. A utilização do sistema SNIPER independe de prova de frustração das medidas ordinárias, desde que implementado no Tribunal. 3. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346; STJ, Súmula 560. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.2.2019; STJ, REsp 1.939.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.3.2019; TJDFT, AI 0721471-25.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 29.08.2024. (N.U 1009027-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou a realização de constrições imobiliárias via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que há precedentes desta Corte que autorizam o uso do sistema SNIPER e que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu sua implementação e operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível, considerando sua implementação e regulamentação no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o que dispensa regulamentação específica adicional no TJMT.

A Resolução CNJ no 335/2020 prevê a disponibilização de soluções tecnológicas para os tribunais, o que inclui a ferramenta SNIPER, sendo suficiente a adesão do TJMT ao sistema para viabilizar sua utilização. O artigo 772, inciso III, do CPC autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para a execução, o que legitima o uso do SNIPER como ferramenta de busca patrimonial. O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, desde que não violem direitos fundamentais do devedor. Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do TJMT, desde que o sistema esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e disponível para consulta pelos magistrados. 2. A utilização do sistema SNIPER é compatível com o princípio da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 67, 772, III, e 797; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Resolução CNJ no 335/2020. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, AI no 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJMT, AI no 1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024”. (N.U 1031015-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No caso em tela, verifica-se que a última tentativa de penhora
online
ocorreu há mais de um ano, período suficiente para justificar nova diligência, considerando a possibilidade de alteração na situação patrimonial da executada nesse intervalo.

Destaque-se, por fim, que não se trata de mera repetição de diligências anteriormente realizadas, mas sim da utilização de ferramentas distintas, dotadas de bases de dados e funcionalidades próprias, que podem identificar patrimônio ainda não detectado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, deferir o pedido de realização de penhora
online
via SISBAJUD e afastar a suspensão do feito, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025